Tribunal: TJSP
Processo: 2230941-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Prova testemunhal – Requerimento para intimação das testemunhas pela via judicial – Possibilidade – Parte beneficiaria da assistência judiciária – Situação de hipossuficiência que permite a intimação pela via judicial – Inteligência do artigo 98, §1o, inciso II c.c art. 455, §4o, inciso II, ambos do CPC/15 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão

Ementa:

Agravo de instrumento – Prova testemunhal – Requerimento para intimação das testemunhas pela via judicial – Possibilidade – Parte beneficiaria da assistência judiciária – Situação de hipossuficiência que permite a intimação pela via judicial – Inteligência do artigo 98, §1o, inciso II c.c art. 455, §4o, inciso II, ambos do CPC/15 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso provido